Tribunal: TJDFT
Processo: 0748844-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. ILÍCITO CONTRATUAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil.
2. Verifica-se a existência de erro material consistente no termo inicial da incidência dos juros de mora.
3. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos, para estabelecer que sobre o valor da condenação, a título de danos morais, deve incidir juros de mora juros de 1% (um por cento) a partir da citação, mantendo-se o termo inicial da correção monetária a partir da publicação do Acórdão.